Tribunal: TJMT
Processo: 1012948-84.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012948-84.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), VAILTON SILVA SANTOS - CPF: 351.406.538-18 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO.UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1012948-84.2019.8.11.0041

APELANTE
:
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

APELADO
:
VAILTON SILVA SANTOS

EMENTA:

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ABANDONO DA CAUSA – DECURSO DO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS –INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificado o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias e a inércia da parte autora após a intimação para dar andamento ao feito, é de ser declarada a extinção do processo, conforme previsão no art.485, III, do CPC.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N.
1012948 -84.2019.8.11.0041

APELANTE
:
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

APELADO
:
VAILTON SILVA SANTOS

RELATÓRIO

Apelação
interposta por
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.

AÇÃO:
Busca e Apreensão proposta
por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda., em face de Vailton Silva Santos.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá):
julgou
extinto
o processo, com fundamento no artigo 485, II, III e § 1º, do CPC, por abandono da causa/falta de interesse processual, e revogou a liminar concedida nos autos.

APELAÇÃO
: sustenta que não houve abandono da causa, que o veículo objeto da busca e apreensão foi localizado na cidade de Sorriso/MT, razão pela qual distribuiu Carta Precatória diretamente naquela Comarca, nos termos do art. 3º,§12, do Decreto-Lei 911/1969, todavia, por equívoco deixou de comprovar a referida distribuição nos presentes autos.

Aduz que, embora tenha deixado de se manifestar nesta ação principal, não furtou em dar o devido impulso ao feito, que ante o princípio da primazia da resolução do mérito e da instrumentalidade das formas, o excesso de formalismo não deve se sobrepor ao direito material.

Alega que consolidada a posse do bem apreendido se mostra desarrazoada a sentença de extinção, porquanto o objeto da ação já foi integralmente alcançado.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença recorrida.

CONTRARRAZÕES
: pugna pela manutenção da sentença (Id.
56112978
- págs. 1-11)
.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1012948-84.2019.8.11.0041

APELANTE
:
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

APELADO
:
VAILTON SILVA SANTOS

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.

AÇÃO:
Busca e Apreensão proposta
por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. em face de Vailton Silva Santos.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá):
julgou
extinto
o processo, com fundamento no artigo 485, II, III e § 1º, do CPC, por abandono da causa/falta de interesse processual, e revogou a liminar concedida nos autos.

O cerne deste apelo é saber se é caso de reformar a sentença impugnada que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por abandono da causa, mesmo depois da prévia intimação da parte autora, aqui Apelante, para dar andamento no processo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob de extinção.

Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão
Busca e Apreensão proposta
por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda., em face de Vailton Silva Santos, com fundamento na inadimplência por parte do requerido do contrato de consórcio, com cláusula de alienação fiduciária, para a aquisição do veículo
marca M.BENZ, modelo AXOR 2644S6X4, ano/modelo 2014/2014, cor PRATA, RENAVAN 01064618941, Chassi n. 9BM958453EB986261 e placa OOM-8147.

Consta que o pedido de liminar de busca e apreensão foi deferido na data de 03.06.2019 (Id.
55340032 - pág.1), e as diligências realizadas na tentativa localizar o veículo não obtiveram êxito.

Assim, diante da certidão negativa do Oficial de Justiça, acerca da não localização do veículo, foi determinada a intimação pessoal do autor, por carta, e de seu advogado, via imprensa, para indicar a correta localização do bem ou postular pela conversão da ação de busca e apreensão em execução, nos termos do Decreto Lei n. 911/1969, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção (Id. 55342212 – pág. 1).

Ocorre que foi certificado o decurso do prazo fixado pelo Magistrado, sem qualquer manifestação da parte autora e de seu advogado, que permaneceram inertes (Id. 55342217 - pág. 1).

Na sequência foi proferida a sentença recorrida, em que o Magistrado consignou:

“
Vejam que Novamente e insistentemente, o advogado foi intimado para dar impulso processual e manteve inerte, razão pela qual a parte autora foi intimada pessoalmente, mas nada manifestou nos autos. As duas intimações constaram a advertência de que a inércia no prazo de cinco dias resultaria na extinção do feito, sem manifestação da parte autora ou seu advogado.

Mais uma vez não demonstraram interesse no prosseguimento do feito, mantendo-se inertes. Comprova assim, que a parte autora e seu advogado não estão interessados no reconhecimento do direito anunciado na exordial, deixando o processo à mercê, sem dar andamento nos termos da Lei.

O processo não pode ficar perpetuamente, aguardando providências das partes, tanto que foi determinada a intimação da autora para prosseguir com o feito, sob pena de extinção.

Mesmo com as advertências legais, a parte requerente e seu advogado continuaram ignorando a necessidade de dar impulso processual, concretizando sua falta de interesse na demanda
.”

Ressalta-se que não há nos autos qualquer informação acerca do fato de que a parte autora peticionou diretamente na Comarca de Sorriso/MT, local onde localizou o bem, para que fosse cumprida a decisão liminar de busca e apreensão, com fundamento no art. 3º, §12 do Decreto-Lei n. 911/1969.

Registra-se que a própria autora, aqui Apelante, confirma que por equívoco não informou ao Juízo da petição apresentada na Comarca de Sorriso em que se encontrava o veículo.

Observa-se que esta Ação de Busca e Apreensão encontrava-se paralisada além do prazo legal, sem que a parte autora tivesse dado qualquer impulso no feito, mesmo devidamente intimada pessoalmente para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover o andamento no processo, permaneceu inerte.

Com efeito,
verificado o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias e a inércia da parte autora após a intimação para dar andamento ao feito, é de ser declarada a extinção do processo, conforme previsão no art.485, III, do CPC.

Nesse sentido, o STJ:

“
RECURSO ESPECIAL.
BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DA CAUSA. DECURSO DO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. OCORRÊNCIA.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240/STJ. INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1.
Constatado o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias e a inércia da parte autora após a intimação para dar andamento ao feito, pode ser declarada a extinção do processo, conforme previsão no art. 267, III, §1º, do CPC de 1973.
2. Não se aplica o enunciado da Súmula 240/STJ aos casos em que não houve a citação da parte requerida. 3. O acolhimento da pretensão recursal sobre a ocorrência de citação exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, atraindo o óbice do enunciado da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido
.” (AgInt no REsp 1660590/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 06/06/2017) (destaquei).

Dessa forma, é caso de manter a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, não á falar em excesso de formalismo, porque o
decisum
está em conformidade com a legislação e jurisprudência pátria.

Por derradeiro, no que tange ao pedido de restituição do bem feito em sede de contrarrazões, pela parte demandada, deve ser realizado na origem.

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo
interposto
por
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda., mantém-se inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020